Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707342-97.2020.8.07.0018 RECORRENTE: GT OPERAÇÕES DE LOGÍSTICA DEDICADA LTDA RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS MASUT LTDA, ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., AGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA, AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS E POLUENTES. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. POLUIÇÃO DE VIA PÚBLICA E CÓRREGO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. CULPA COMPROVADA. MULTA AMBIENTAL PROPORCIONAL AO DANO CAUSADO. RATEIO DA MULTA. EMPRESAS FORNECEDORAS E ADQUIRENTES DOS PRODUTOS. INVIÁVEL. LIMITADA AO AGENTE INFRATOR. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O APELO DA AUTORA E PROVIDOS OS RECURSOS DAS RÉS. 1. A legitimidade para se postar em juízo requer, conforme a teoria da asserção, que as questões relativas às condições da ação sejam examinadas a partir dos fatos narrados na petição inicial, demonstrando a existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. 1.1. Há pertinência subjetiva na relação jurídica diante dos contratos firmados entre o autor e as corrés visando transporte dos combustíveis adquiridos. Preliminar rejeitada. 2. O fato se amolda às infrações ambientais dos incisos VII, XII e XVIII do art. 54 da Lei Distrital 041/1989, sendo inegável o nexo de causalidade entre a conduta de transportar as substâncias perigosas e a poluição ocorrida como consequência do capotamento da carreta e vazamento dos combustíveis em via pública e no Córrego do Vicente Pires. 3. A perda do controle do caminhão não se enquadra em caso fortuito ou força maior, mas ato passível de ocorrer durante o transporte das substâncias poluentes e que integra a álea normal do empreendimento, com o que está preservada a responsabilidade do empreendedor pelo desempenho de suas atividades. 4. Ao julgar os Embargos de Divergência no RESP 1.318.051/RJ, o STJ diferenciou a responsabilidade civil da responsabilidade administrativa, ambas tendo como resultado o dano ambiental. A responsabilidade civil ambiental engloba todos os danos, materiais e morais, decorrentes do acidente causado e é de natureza objetiva. Enquanto a responsabilidade administrativa ambiental versa, especificamente sobre a responsabilidade do agente pelo dano ambiental que deu causa, aferindose sua culpa/dolo no evento (responsabilidade subjetiva) e, por isso, deve arcar com o pagamento da infração administrativa imposta pela autoridade competente. Precedentes do STJ e TJDFT. 4.1. A culpa da infratora está estampada na expressiva demora em comparecer ao local do acidente para envidar os esforços legais e administrativos que lhe incumbiam em razão da atividade arriscada que desempenhava. 5. As penalidades de advertência e de multa tem como sustentáculo os incisos I e II do art. 45 da Lei Distrital 41/1989. No caso, a infração foi classificada como muito grave, diante da gravidade do dano e por terem sido imputadas à infratora duas circunstâncias agravantes, conforme art. 52, incisos IV e VIII, da Lei Distrital 41/1989. 5.1. Foi aplicada a multa no patamar mínimo legal previsto para a infração, com que o está rechaçada a alegação de que é excessiva e desproporcional ao dano ambiental causado. 5.2. Não evidenciadas as atenuantes elencadas no art. 51, incisos II, IV e V, da Lei Distrital 41/1989. 6. Ao diferenciar a responsabilidade civil da administrativa pelo dano ambiental, uma das decorrências lógicas da responsabilidade administrativa é a penalização do próprio agente que causar o dano. Conforme o STJ, “a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano” (REsp n. 1.251.697/PR). 6.1. Impor às fornecedoras e às adquirentes do combustível o rateio da multa administrativa imposta à transportadora atentaria também contra os princípios balizares do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis à seara administrativa, considerando que elas não participaram, nem mesmo foram chamadas a participar do procedimento administrativo ajuizado pela apelante/autora, ao impugnar o auto de infração. 7. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos, desprovido o apelo da autora e providos os recursos das rés. A recorrente alega violação aos artigos 3o, inciso V, e 14, § 1o, ambos da Lei 6.938/1981, pugnando pela responsabilização solidária da parte recorrida pelos danos ambientais causados. Em contrarrazões, as recorridas Águas Claras Representação de Combustíveis Ltda. e Millennium Gestão Administrativa Ltda requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 3o, inciso V, e 14, § 1o, ambos da Lei 6.938/1981. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, afastou a responsabilidade solitária da parte recorrida, concluindo que a sanção imposta à insurgente é administrativa e, por conseguinte, reconheceu a sua natureza personalíssima, não comportando transmissão a terceiros (ID 43229591). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005